Tribunal: STF
Processo: ARE 1371795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE DIREITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERÍODO POSTERIOR À MP N. 1.963-17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170- 36/2001). PREVISÃO CONTRATUAL. REQUISITO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    I — O c. Supremo Tribunal Federal, ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2591/DF, decidiu que ‘As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.’ Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial assentada no enunciado da Súmula n. 297, no sentido de que ‘O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’



    II — O pedido de inversão do ônus da prova, não obstante aplicável o Código de Defesa do Consumidor — CDC, não é automática, dependendo que fique demonstrada a dificuldade extrema do consumidor na produção da prova apontada, cuja necessidade nos autos seja comprovada.



    III — O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973827/RS, submetido ao rito da representatividade de controvérsia, de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, consolidou a jurisprudência no sentido de que ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’



    IV — Entretanto, e em que pese a possibilidade da capitalização mensal dos juros em período posterior à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, hipótese dos autos, deve estar expressa tal previsão, o que não se verifica no caso presente, cláusula quinta.



    V — Consoante se extrai das Súmulas 30, 294, 296 e 472, do STJ, a comissão de permanência deve observar a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade e não pode ser cumulada com encargos remuneratórios ou moratórios. 



    (...)



    VIII — Ainda que o contrato houvesse sido celebrado na vigência do § 3° do artigo 192 da Constituição Federal, revogado pela EC n. 40, de 29/05/2003, a limitação dos juros estipulada na Lei Maior não era auto-aplicável, porquanto se tratava de norma de eficácia contida, cuja aplicação condicionava-se à edição de lei complementar, consoante dispõe a Sumula Vinculante n. 07 do STF.



    IX — Salvo as hipóteses legais específicas, os juros praticados nos contratos bancários celebrados com os agentes financeiros do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitos à limitação do percentual de 12% ao ano previsto no Decreto 22.626/33, tampouco à regra do art. 406 do Código Civil Brasileiro, uma vez que essas instituições são regidas pela Lei n° 4.595/64 e a competência para formular a política da moeda e do crédito, bem como para limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração do capital, é do Conselho Monetário Nacional, aplicando-se à espécie o enunciado da Súmula 596 do STF. Esse entendimento não foi alterado com a vigência do Código de Defesa do Consumidor, pelo que é possível a fixação de juros superiores a 12% ao ano nos contratos bancários submetidos à legislação consumerista, pois, a simples estipulação de juros acima deste percentual, por si só, não configura abusividade (Súmula 382/STJ), conforme decidiu o STJ ao enfrentar a matéria pelo rito do art. 543-C do CPC (REsp 1061530/RS).



    X — ‘Já decidiu este Tribunal que "os embargos monitórios não são a via adequada para a dedução de pretensões contrapostas, como pedido de reparação por danos morais e litigância de má-fé, os quais deveriam ter sido deduzidos em reconvenção, que não foi apresentada’ (AC 2005.34.00.000919-8/DF, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 68Turma, e-DJF1 DE 03/11/2008, p. 86).’ (AC 0001668-54.2004.4.01.3701 / MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MÁRCIO BARBOSA MAIA (CONV.), QUINTA TURMA, e-DJF1 p.52 de 23/10/2014.)



    XI — Apelação da parte requerida/apelante a que se dá parcial provimento, apenas para determinar o afastamento da capitalização mensal de juros, em vista da ausência de previsão contratual”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso II; 5º, incisos II, XXXII e XXXV; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente